Tribunal: STF
Processo: HC 208997
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Rafael Amorim Souza Pereira e outros impetraram habeas corpus em favor de Valdeir da Silva Sales, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO RÉU POR 8 ANOS. AMEAÇAS A TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, visto que, na madrugada de 21/4/2012, o recorrente, por motivo fútil decorrente de discussão banal anterior, adentrou o estabelecimento comercial denominado "Bar do Vavá", e bateu com seu capacete nas costas da vítima - que estava embriagada -, dando-lhe vários socos e, após sua queda, agrediu-a com vários chutes, causas eficientes da sua morte. Após a execução do delito, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser citado por edital, tendo sido segregado cautelarmente somente na data de 20/12/2020, ou seja, oito anos após os fatos, o que denota a necessidade da manutenção da custódia preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o réu também tentou obstruir o andamento da instrução processual através de ameaças a testemunha.



    3. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido. 



    (RHC 148.862 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretendem, em síntese, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    Assim fundamentou o Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva: 



    "[...] Recebo a denúncia, que preenche os requisitos descritos no art. 41, do CPP, e determino a citação do acusado para apresentar defesa prévia em dez dias. Se ele estiver em local incerto, deverá ser citado por edital, com prazo de vinte dias. 



    Os direitos e garantias individuais, albergados pela Constituição Federal, não comportam uma interpretação que os tome como absolutos ou jamais sujeitos a qualquer espécie de limitação. A regra é que todo direito é relativo. No presente caso há depoimentos no sentido de que o réu demonstrava a todo tempo, provocar a vítima, e esta foi morta por traumatismo crânioencefálico, e apresentava múltiplas lacerações de face e fronte, escoriações, fratura de mandíbula e várias unidades dentárias. 



    Pela forma como em tese agiu o acusado, provocando a vítima e a matando de forma brutal, e em seguida evadindo-se para outro Estado, para evitar a aplicação da lei penal, verifica-se que o princípio da presunção de inocência deve ceder espaço à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impõem certos limites, mesmo no exercício de garantias e direitos constitucionais, legitimando a atuação repressiva do Estado [...]" (e-STJ, fl. 573, grifou-se). 



    O Tribunal de origem ratificou a decisão nos termos a seguir transcritos, no pertinente: 



    "[...] Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se não merecer guarida a alegação de não preenchimento dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva, bem como de não atendimento da proporcionalidade e adequação, conforme passa a expor. 



    Não obstante as alegações do Impetrante em sentido contrário, consoante informações prestadas pela Autoridade Impetrada, o Paciente evadiu o distrito da culpa e esteve foragido desde a ocorrência do fato criminoso, no ano de 2012, até novembro de 2020. De acordo com os informes judiciais, no ano de 2012, após o recebimento da denúncia, decretação de prisão preventiva e infrutífera tentativa de citação pessoal, tendo em vista que o Paciente estava em local ignorado, foi realizada a citação por edital. 



    Ainda com base nos dados trazidos pela Autoridade apontada como coatora, percebe-se que, apenas após mais de oito anos e diversas diligências, em 30 de novembro de 2020, o Paciente fora citado pessoalmente, em São Paulo, na residência de um sobrinho, vindo a ser preso no dia 20 de dezembro de 2020, em rodovia situada no Município de Montes Claros/MG, por força do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo de origem. O Juízo a quo informou ainda que duas testemunhas foram presas em flagrante em virtude de provável falso testemunho e que foi requisitada a instauração de inquérito policial em relação a outros depoentes, bem como que há notícias de que o Paciente proferiu ameaças à uma das testemunhas, afirmando que 'se fosse preso faria com eles o mesmo que fez com Alessandro'. Verifica-se, portanto, que o Paciente esteve foragido, vindo a ser citado e, posteriormente, cumprido o mandado de prisão preventiva, apenas mais de oito anos após o fato delituoso, mediante a realização de diversas diligências. Outrossim, há informações de que o Réu buscou obstruir o andamento da instrução processual através ameaças a testemunha. [...]”



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.



    (RHC 152.061, ministro Alexandre de Moraes)



    Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator